Tribunal: STF
Processo: RE 75701
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
SUPRA, IBRA E INDA. SE NA CAUSA CONTRA A SUPRA, FORAM INTIMADOS OS
ÓRGÃOS QUE A SUCEDERAM - OS QUAIS SE DEFENDERAM EFICAZMENTE NA AÇÃO
- NENHUM PREJUIZO TIVERAM NEM PODEM ALEGA-LO. PROVIMENTO PARA QUE A
JUSTIÇA A QUO CONHECA DO FEITO E JULGUE O MÉRITO.